Tribunal: TCU
Processo: 040.668/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por José Nilton Azevedo Leal em face do Acórdão 3.628/2024-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por José Nilton Azevedo Leal em face do Acórdão 3628/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente e a Secretaria Nacional de Segurança Pública quanto ao teor desta decisão.